Tribunal: TJDFT
Processo: 0734575-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de que o recurso versava sobre matéria não apreciada na instância originária, em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna ao próprio julgado, verificada quando há desarmonia entre fundamentação, dispositivo e ementa. Não se configura o vício quando a irresignação da parte se dirige à interpretação adotada pelo órgão julgador ou à conclusão alcançada no acórdão.
4. Inexiste contradição quando o acórdão embargado pontuou expressamente que o óbice ao conhecimento do agravo de instrumento decorreu da ausência de correspondência entre o objeto apreciado pelo Juízo de origem e a pretensão devolvida na via recursal, reputada não submetida previamente à deliberação do juízo singular.
5. Não há omissão quando o colegiado deixa de examinar questão meritória, eficácia ou não do Sisbajud, ante o não conhecimento do recurso.
6. A pretensão de reexame do mérito do acórdão, com atribuição de efeitos infringentes, sem demonstração de vício integrativo, não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, ainda que invocados para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.